Tribunal: CARF
Processo: 10983.902996/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902996/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.061 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902996/2010-15
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 869635036 de 03/08/2010, emitido
sob a jurisdição da DRF Florianópolis/SC para homologar em parte as compensações
formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ
do Exercício 2003 (ano-calendário 2002), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
a seguinte análise das antecipações informadas na DCOMP como integrantes do crédito:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 16/08/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade, em
15/09/2010, na qual aduz em sua defesa a tempestividade de sua apresentação, para defender a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados.
Invoca a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP quanto à estimativa
mensal paga relativa a abril de 2002 no que se refere ao “valor utilizado para compor o saldo
negativo.” Advoga que o total do Darf, no valor de R$ 23.308,33, seja utilizado para compor o
crédito de saldo negativo, e não apenas o valor de R$ 19.624,35, como informado na DCOMP.
Quanto às estimativas compensadas, na escrituração e sem processo, com crédito de saldo
negativo de períodos anteriores explicita a origem do crédito utilizado conforme abaixo:

Menciona ainda que o valor de R$ 2.376,31 também teria sido compensado com
saldo negativo de períodos anteriores.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Sintetiza as suas razões de defesa, conforme abaixo:

Requer a homologação das compensações em litígio.
Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de
inconformidade, o órgão preparador encaminhou o processo para julgamento, em 04/03/2011,
tendo sido distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.

Em sessão de 10 de outubro de 2018 a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
Integram o saldo negativo as estimativas comprovadamente extintas.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
A escrituração é a prova hábil da compensação das estimativas mensais até
setembro de 2002, principalmente quando o crédito utilizado, segundo as
informações das DCTF, não se encontra apurado na DIPJ correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores reconheceram o crédito adicional de R$ 3.683,98 ( o despacho
decisório reconheceu R$ 87.522,42) após reconhecer a tese da recorrente de que o DARF de R$
23.308,33 deveria compor a apuração na sua totalidade e não ao R$ 19.624,35 validados
anteriormente. No entanto concordaram com a decisão da unidade de origem que não validou as
compensações de estimativas com saldo negativo de anos anteriores ao verificar nas DIPJ dos
anos-calendário 2000 e 2001.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 250 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após discorrer sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos que envolvem a
presente lide, apresenta tabela (e-fls. 256) em que demonstra “a composição dos Saldos
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Anteriores e seu controle na escrituração” para afirmar que ao final de 2001 apurou saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 130.100,43 e no ano de 2001 apurou R$ 6.776,17.
Afirma que as DIPJ dos ano-calendário deveria ser retificadas de ofício para que
demonstrassem os já referidos valores de saldo negativo(R$ 130.100,43 e R$ 6.776,17).
Diz que “Novamente incorreu a RECORRENTE em erro de fato ao não elencar
tais valores em DIPJ, nem retificá-las tempestivamente. Portanto, o pedido também requer a
retificação de ofício, caso seja este o procedimento a ser adotado.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito :
I) Seja o presente Recurso Voluntário acolhido em todos os seus termos;
II) O crédito seja deferido integralmente no PERDCOMP no no
35238.88997.031007.1.7.02-9005 bem como homologada totalmente a compensação
havida.
III) Sejam procedidas, de ofício, as retificações das DIPJ ́s de 2001 (ano
calendário 2000) e 2002 (ano calendário 2001), para que estas declarações espelhem
corretamente o Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano de 2002 (exercício de 2003),
se assim for o melhor procedimento adotado pelo Fisco.
IV) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do débito nos processos
administrativos de cobrança atrelados a este processo administrativo, nos moldes do
artigo 151 inciso III do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente recurso
pendente de solução administrativa impede quaisquer atos constritivos de direito,
principalmente a inscrição em Dívida Ativa, impedimento de expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa e posterior execução como feito e pelos motivos que
o foi, tudo, por ser da mais colimada ordem de direito!!!

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre observar que a validação total de todas as parcelas de
apuração do saldo negativo tal como informadas na DCOMP não conferiria o crédito que a
recorrente pleiteia. Como a CSLL devida foi apurada no valor de R$ 119.070,33 na DIPJ, e se
considerarmos que a recorrente informa R$ 206.592,75 a título de pagamento de estimativas e R$
3.812,42 a título de compensação com saldo negativo anterior, e se validados estes valores, o
saldo negativo de CSLL seria de R$ 91.334,84.
Vejamos:

DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
DARF de estimativas
R$ 206.592,75
R$ 206.592,75
Estimativas compensadas
R$ 3.812,42
-
soma
R$ 210.405,17
R$ 206.592,75
IRPJ devido na DIPJ
119.070,33
saldo negativo apurado segundo DCOMP e
Despacho decisório, respectivamente.
- 91.334,84
- 87.522,42

Na manifestação de inconformidade a recorrente acrescenta outros R$ 2.376,31
também originados de saldo negativo de anos anteriores mas não informados na DCOMP. Alega
erro de preenchimento da DCOMP.
O Acórdão recorrido corroborou com a decisão da unida de origem de que não foi
apurado saldo negativo nos anos-calendário 200 e 2001, sendo incabível assim a validação de
compensações que tenham origem nestes anos.
A recorrente apresenta em Recurso Voluntário tabelas para demonstrar que houve
erro no preenchimento das DIPJs e que houve sim apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos
de 200 e 2001.
Assim, a recorrente dá a entender que estas tabelas apresentadas seriam um dos
elementos de prova requerida pela DRJ. Reproduzo abaixo o trecho do Recurso Voluntário, com
meus destaques:
“Entretanto, no tocante as estimativas compensadas, na escrituração, em anos
anteriores, não foi possível identificar o saldo negativo, posto que nas DIPJ ́s de 2001
(ano calendário 2000) e 2002 (ano calendário 2001), apenas se constatou saldo a pagar
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

de IRPJ. A RECORRIDA neste momento, manifestou-se que “a prova hábil é a
escrituração que lhe compete trazer aos autos (...)”.
Portanto, é neste contexto que a RECORRENTE se compromete a reproduzir
os saldos controlados internamente pela contabilidade, tudo devidamente
comprovado pelas cópias anexas, dos DARF ́s que demonstram o recolhimento das
estimativas ao longo dos anos de 2000, 2001, bem como do Livro Razão do período
em tela.”

Na tabela de e-fls. 256 a recorrente demonstra uma apuração dos créditos de saldo
negativo:

Nas páginas seguintes a recorrente apresenta simulações de como a DIPJ deveria
ter sido preenchida, demostrando com mais detalhes seu o raciocínio:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

No caso do ano 2000, ao se comparar a ficha 17 da DIPJ de e-fls. 75, vemos que
recorrente adicionou na linha 38 – pagamentos por estimativa que somam R$ 134.097,94.
No caso do ano 2001, a recorrente incluiu montante de recolhimentos de
estimativa que somam R$ 246.133,37. Ocorre que estas informações de pagamento, se
adicionadas na Ficha 12 contrariam informações da própria DIPJ.
O detalhamento dos valores de devidos de estimativa, descritos na ficha 11 (e-fls.
71 à 76 e de 98 à 101) dos anos 2000 e 2001 indica que a recorrente afirma que apurou um total
de, respectivamente, R$ 37.303,37 e R$ 238.737,54 a recolher a título de IRPJ:
Ficha 11 DIPJ
2000
2001
janeiro

janeiro

fevereiro
fevereiro

março
34.553,56 março
R$ 97.360,72
abril
1.566,36 abril
R$ 20.433,28
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

maio
1.183,45 maio
R$ 28.577,27
junho

junho
R$ 13.647,06
julho

julho

agosto

agosto
R$ 52.735,94
setembro
setembro

outubro

outubro
R$ 3.876,90

novembro
novembro

dezembro
dezembro
R$ 22.106,37

R$37.303,37
R$ 238.737,54

Note-se que não há nem provas de que tais valores foram recolhidos e declarados
em DCTF.
Portanto, quanto ao ano 2000, a tabela de simulação indica o montante total de
recolhimentos no valor de R$ 134.097,94 (que supostamente deveria ter sido informado em
DIPJ), enquanto que a soma de todas as estimativas apuradas pela recorrente ficha 11 é de R$
R$ 37.303,37.
A empresa junta documentos intitulados “comprovante de arrecadação” extraídos
dos sistema da RFB. Mas tais extratos não descriminam o código de receita do alegado
recolhimento, não se podendo afirmar a que tributo se refere, sendo que há apenas extratos dos
anos de 1999 e 2001.
Por exemplo, o extrato de pagamento de e-fls. 284 indica um recolhimento de
algum tributo ocorrido em 31/05/2001:

A tabela de e-fls. indica que teria ocorrido um pagamento deste mesmo valor em
31/05/2001:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

Mas a ficha 11 da DIPJ 2002 (ano-alendário 2001) apurou R$ 8.542,04 de
estimativa para Abril de 2001:

Recordemos o trecho do voto do relator do Acórdão recorrido que especifica a
prova necessária e suficiente da compensação de estimativa com saldo negativos de anos
anteriores1
“No que diz respeito às estimativas compensadas, na escrituração, sem
processo, a prova hábil é a escrituração que lhe compete trazer aos autos,
principalmente quando nas DIPJ 2001 e 2002, relativas aos anos-calendário 2000 e
2001 (fls. 54/228), não foi apurado saldo negativo, mas saldo a pagar de IRPJ,
conforme abaixo:.” grifei
E a recorrente nada apresenta neste sentido. O documento juntado na e-fls. 278,
intitulado “razão do período de 01/01/1999 a 31/12/1999”, pelo seu próprio título indica que não
se refere ao caso aqui analisado.
Portanto, a recorrente não conseguiu comprovar a injustiça do julgamento feito
pela DRJ pois seus argumentos apenas demonstram o acerto da glosa dos valores compensados
com saldo negativo de anos anteriores, não restando comprovado o saldo negativo nos anos de
2000 e 2001.

1 aplicável somente em compensações ocorridas antes da instituição do sistema PER/DCOMP.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902996/2010-15

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital